Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-55.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006174-55.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Bloqueio de Valores de Contas Públicas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS - CPF: 667.120.761-53 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO), ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELADO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), ERIK DE FREITAS FORTES BUSTAMANTE (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que “
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo.”
(
REsp n. 1.514.268/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e
REsp n. 1.758.180/RJ
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.)

Inviável a nulidade da sentença também por necessidade de prova testemunhal, porquanto o laudo pericial é taxativo para afastar a existência de culpa dos apelados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006174-55.2019.8.11.0003

APELANTE: ALESSANDRA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA DA SILVA RAMOS DOS SANTOS

contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e moral c/c pedido de pensão vitalícia proposta em face de
ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER e ERIK DE FREITAS FORTES BUSTAMANTE,
julgou improcedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) a favor de cada patrono dos demandados, o que está suspenso em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em razões recursais sustenta, em síntese, pela necessidade de reforma da decisão para se julgar procedente o pedido pois restou demonstrado que
“o exame pericial não foi realizado por médico especialista; II) O feito não comporta julgamento antecipado, eis que não se trata de causa simples, depende de dilação probatória e há pedido expresso tanto da autora, quanto das rés para a produção de demais provas periciais e testemunhais no caso concreto.”
Requer, ao final, a reforma da “
sentença de ID 139894015, eis que a prova produzida é completamente imprestável aos autos, pois não fora realizada por expert e não foi homologada pelo juízo, e a consequente devolução dos autos Instituto Forense Lab que produziu a perícia, para que o ato seja novamente realizado, dessa vez, por um especialista em cirurgias de tireoidectomia; d) a caça da sentença de ID 139894015, eis que o feito necessita de instrução probatória na forma que requereu em todas as suas manifestações nos autos.”

Em contrarrazões,
ERIK DE FREITAS FORTES BUSTAMANTE e ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER
sustentam, preliminarmente, pela necessidade de não conhecimento do recurso diante da ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requerem o desprovimento do recurso.

Devidamente intimada, a apelante não se manifestou acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Tem-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação enfatizando que em 2017 começou a sentir-se mal e foi diagnosticada com tumor na garganta; que, após o período de exame, foi agendada a cirurgia para o dia 19/12/2017; que, depois do procedimento cirúrgico, nas dependências da segunda ré, recebeu alta médica; que, durante a recuperação, a autora continuou passando mal; que, como não houve melhora, procurou outros médicos para averiguação, onde foi constatada a remoção das glândulas paratireoides; que por conta dessa retirada, teve complicações na sua saúde e que compra medicamentos de ato contínuo, totalizando o importe de R$ 500,00 ao mês. Sustentou a existência de negligência, má prestação dos serviços e imperícia dos demandados e pugna pela procedência do pleito inicial.

De início, inviável falar-se em não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a apelante requer a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido, alegando, em síntese, a nulidade do laudo pericial realizado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A orientação do STJ é a de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso. Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos, o apelo deve ser analisado. 2. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1774041 TO 2018/0269616-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Quanto ao mérito, não obstante as assertivas da apelante, o presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, como sopesado pela magistrado de 1o grau,
restou comprovado nos autos que não houve no presente caso erro médico de qualquer natureza a justificar a condenação dos apelados:

“Ora, o minucioso laudo pericial (Id. 121710979) foi taxativo ao concluir que o procedimento realizado foi bem indicado e bem realizado, assim como o pós-operatório, não havendo falha no atendimento médico prestado.

Além disso, a perícia técnica realizada em juízo foi conclusiva ao determinar que "
resultando
que não houve erro médico de qualquer natureza
”.

Logo, dessume-se que a conduta médica adotada foi correta, que foram tomadas todas as cautelas necessárias para realização da cirurgia e, que esta foi feita de acordo com o diagnóstico prescrito no exame, inexistindo qualquer documento que demonstre a extração da glândula paratireoide, confirmado pela perícia judicial.

No caso telado tem-se que a prova pericial não demonstra, nem mesmo por indício, qualquer ato írrito cometido durante a cirurgia a que se submeteu a autora, ainda que os sintomas alegados são provenientes de seu estado clínico.

Convém ressaltar ainda que cada organismo reage de uma forma diferente, não podendo prever como será o processo de recuperação decorrente da cirurgia submetida.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DA TIREÓIDE. PERÍCIA MÉDICA. DEVER DE INDENIZAR QUE NÃO SE RECONHECE. Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora objetiva a condenação dos demandados ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico ocorrido por ocasião de procedimento para retirada da tireoide, realizado pelos apelados, julgada improcedente na origem.A responsabilidade civil, no caso em tela, depende de prova de culpa dos médicos demandados, nos termos do que dispõem os artigos 186 do Código Civil e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor A recorrente não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de agir negligente dos médicos requeridos, ex vi legis do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Na verdade, o conjunto fático-probatório demonstrou a correção do procedimento cirúrgico realizado pelos médicos.Da análise do laudo técnico pericial (fls. 179/190), ao contrário do que sustenta a parte autora, não há como atribuir culpa aos médicos requeridos, na medida em que não foi apurado tenha algum deles agido com negligência, imperícia ou imprudência, afastando, portanto, o nexo causal entre sua conduta e o dano alegadamente suportado pela autora, pelo que vai mantida a sentença nesta instância.Desta feita, imperiosa a manutenção da sentença de improcedência da demanda, tendo em vista que o conjunto fático-probatório acostado aos autos não foi apto a comprovar a conduta culposa por parte dos médicos que atuaram no procedimento cirúrgico realizado na autora.APELAÇÃO DESPROVIDA
(TJ-RS - AC: 70085114320 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 17/06/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO. CIRURGIA. TIREÓIDE. FALHA NO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. Cerceamento de defesa. A necessidade da prova está regulada pela regra do art. 130 do CPC.O princípio do devido processo legal deve ser observado. Na espécie, não deve ser reconhecido o cerceamento de defesa.A prestação de serviços relacionados à saúde possui riscos inerentes, que não podem ser atribuídos integralmente aos médicos e hospitais. Necessária a presença de culpa do profissional ou falha no serviço prestado pelo fornecedor. Incidência do art. 14, § 4o, do CDC.No caso, a prova pericial afastou a presença de falha de serviço ou de culpa do médico.Apelação não provida.
(TJ-RS - AC: 70065377376 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 30/07/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2015)

A respeito do laudo médico, ao contrário do sopesado pela apelante, ainda que se trate de médico generalista, tem-se que se trata profissional graduado em medicina e devidamente registrado no Conselho Federal de Medicina com especialidade em Perícia Médica, não havendo o que se falar, portanto, em nulidade pois possui formação adequada à apreciação do caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que “
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo.”
(
REsp n. 1.514.268/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e
REsp n. 1.758.180/RJ
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018.)

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ATO DE LICENCIAMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. LEI No 6.880/80. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉDICO PERITO LEGALMENTE HABILITADO. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA EXERCER ATIVIDADES LABORATIVAS. DANOS MORAIS/MATERIAIS: CONDENAÇÃO INCABÍVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Nada a prover quanto à alegada necessidade de comprovação de qualificação do perito designado pelo Juízo a quo, eis que, segundo o Conselho Federal de Medicina, o título de especialista não é requisito para exercer qualquer área reconhecida como especialidade médica, mas sim para anunciá-la (art. 20 da Lei no 3.268/57), estando, portanto, o profissional médico legalmente habilitado a realizar perícias, independentemente de ser especialista. 2. O perito oficial do juízo foi conclusivo ao responder ao quesito formulado pela União Federal, confirmando a ausência de incapacidade laborativa da parte autora e de prova do nexo causal (fl. 148). 3. A perícia pode ser realizada por profissional da área médica com habilitação geral, não havendo necessidade de médico especialista. Dessa forma, nego provimento ao agravo retido interposto pela parte autora. Não merece guarida a alegação da parte autora de nulidade de instrução processual em face do fato de não ter sido determinado pelo Juízo a quo a complementação do laudo médico. 4. In casu, o laudo médico pericial descreveu a condição de saúde da parte autora, concluindo, ao final, pela inexistência de incapacidade laboral. Desse modo, não procede a impugnação ao laudo pericial elaborado pelo perito judicial, visto que foram respondidos os quesitos apresentados pelas partes, sendo que tais respostas se mostraram suficientes ao deslinde do presente feito. 5. Incabível a alegação de nulidade pela ausência de novo laudo pericial, realizado por especialista, haja vista que a ausência de quesitos complementares, quando o julgador entende que a prova pericial é suficiente, não precisa de complementação. O laudo pericial, no caso, encontra-se bem fundamentado, com respostas aos quesitos necessários para convicção do julgador, não tendo sido demonstrado qualquer vício que pudesse ensejar a sua nulidade. Precedente: AC 0024834-23.2018.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 27/02/2019. 6. A questão em debate versa sobre pretensão de ex-militar a ser reintegrado às fileiras militares, com posterior concessão de reforma, defendendo que possui enfermidade que lhe impossibilita o labor. Requer, ainda, a isenção de imposto de renda sobre os proventos, bem assim a condenação da União Federal ao pagamento de indenização por danos/materiais alegadamente sofridos. 7. O tema de reintegração às fileiras militares pressupõe a comprovação de matéria fática em relação à qual são necessários conhecimentos da área médica, razão porque foi realizada perícia médica judicial que concluiu que a parte autora não está incapacitada para o labor. 8. Conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC/2015, compete à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não sendo suficientes meras alegações, razão por que se vê que a parte apelante não se desincumbiu do seu ônus. Assim, não merece guarida o requerimento de reintegração às Forças Armadas. 9. É pressuposto da responsabilização da pessoa jurídica de direito público interno a configuração de um ilícito, sob o ponto de vista da contrariedade ao ordenamento jurídico, que impõe à Administração estrita obediência à legalidade. Dessa forma, não merece prosperar, também, o requerimento de indenização por danos alegadamente sofridos. 10. O ato hostilizado, adveniente da Administração Militar, ostenta presunções de veracidade, de legalidade e de legitimidade em seu favor, que só podem ser elididas por prova contrária inequívoca, inexistente nos autos. 11. No tocante ao requerimento de condenação da União Federal ao pagamento dos danos materiais alegados, não consta dos autos qualquer comprovação de prejuízo material advindo do ato administrativo em questão. Assim, não merece guarida, também, tal pedido. 12. Não havendo nos autos provas suficientes das alegações da parte autora, não há como o juiz, sem outros elementos probatórios, suprir sua inércia para julgar procedentes seus pedidos. 13. Agravo retido e apelação da parte autora improvidos.
(TRF-1 - AC: 00066882520144013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de Julgamento: 08/05/2019, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 21/05/2019)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LAUDO MÉDICO PERICIAL. DESNECESSIDADE DE ESPECIALIDADE MÉDICA. 1. Agravo interno interposto pelo Autor da ação em face da decisão monocrática que rejeitou a preliminar apresentada em recurso de apelação, bem como negou provimento ao mesmo apelo, mantendo a sentença de improcedência do pedido. 2. A decisão agravada fundamentou-se na conclusão médico-pericial apresentada nos autos, que analisou a situação pessoal da Autora, tendo disponibilidade de conhecimento de todos os exames apresentados pela parte para formação da conclusão a respeito de seu estado de saúde e capacidade. 3. Ressalte-se que a conclusão do perito representa o quadro clínico mais atualizado da parte autora, além de ser produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos interesses em confronto. 4. Cumpre asseverar que determinar a realização de novo exame pericial, sob o argumento de que o laudo médico pericial encartado nos autos não foi realizado por médico especialista, implicaria em negar vigência à legislação em vigor que regulamenta o exercício da medicina, que não exige especialização do profissional da área médica para o diagnóstico de doenças ou para a realização de perícias. 5. A fundamentação apresentada na decisão monocrática a respeito da desnecessidade de realização da perícia por médico especialista encontra sustentação na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ( AgInt no AREsp 1557531/SP e REsp 1758180/RJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(TRF-3 - ApCiv: 62048942020194039999 SP, Relator: NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 20/07/2023, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 25/07/2023)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE NOVO PERITO ESPECIALISTA. ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS QUE SE REVELA SUFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. O agravante questiona realização de prova pericial por médico não especialista, em razão da complexidade da análise, que gira em torno de uma cirurgia em virtude de tumor cerebral. No caso, o médico de confiança determinado pelo Juízo é especialista na realização de perícias médicas, ainda considerando a indisponibilidade de agenda para médicos neurologistas perante o IMESC ou, então, de qualquer outro médico especialista na comarca para atender nos termos de pagamento da Defensoria Pública.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2063058-06.2024.8.26.0000 Pindamonhangaba, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 02/04/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024)

No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO – PROVIDO. A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada.
(TJ-MT - APL: 00016413220148110040 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2016)

Da mesma forma, não há o que se falar em ausência de homologação do laudo, por se tratar de laudo pericial realizado em juízo.

Por fim, inviável a nulidade da sentença também por necessidade de prova testemunhal, porquanto o laudo pericial é taxativo para afastar a existência de culpa dos apelados.

Nesse diapasão:

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. NATIMORTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. LAUDO INCONCLUSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO CONSTATAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É dever do juiz indeferir a produção de prova reputada desnecessária, sobretudo quando há nos autos prova documental suficiente, sem que isto signifique ofensa à defesa da parte (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso, se a controvérsia cinge-se à apuração da existência de erro médico em atendimento fornecido à autora em hospital da rede pública de saúde quando da ocorrência do parto de seu filho, bem como do nexo causal entre a morte do feto e eventual erro da equipe médica, revela-se a inutilidade técnica da produção de prova testemunhal ao deslinde da matéria controversa. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. 2. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público. Ressalta-se que a hipótese dos autos é de responsabilidade civil por omissão genérica, ante o suposto descumprimento de ordens de caráter geral. Desse modo, em atenção à teoria do faute du service, a configuração da responsabilidade do Estado depende da caracterização de sua inércia, omissão ou falha na prestação do serviço, ou seja, deverá ser demonstrada a culpa estatal. 3. Diante da escassez de registros médico-hospitalares, o laudo pericial realizado nos autos restou inconclusivo quanto à ocorrência de erro médico e à apuração se a conduta adotada pela equipe médica foi negligente ou adequada no caso, ou ainda se havia sofrimento fetal agudo e, consequentemente, urgência na realização da cesariana no momento em que a paciente chegou ao hospital. 4. A inadequação dos prontuários não induz à presunção de conduta negligente dos profissionais de saúde nem de nexo causal entre eventual realização tardia do procedimento de cesárea com o óbito do feto por anoxia intrauterina. À míngua de efetiva comprovação de falha na prestação do serviço médico e da prova de que a morte do feto decorreu do atraso na realização da cesariana, afasta-se a responsabilização estatal pelo dano ocorrido. Ressalta-se que não foi descartada, no laudo técnico, a possibilidade de a causa do óbito se originar de circunstâncias alheias ao parto. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
(TJ-DF 07102989120178070018 DF 0710298-91.2017.8.07.0018, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 11/03/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para o patrono de cada parte, condenação esta, todavia, suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024